Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009666-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL HENRIQUE DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GILVANEIDE SILVA DA ROCHA - CPF: 764.169.334-20 (VÍTIMA), ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI - CPF: 616.863.101-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE LEVADA À EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, NOS TERMOS DO ART. 302 DO CPP – EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO FLAGRANTE QUE FICAM SUPERADAS COM A POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto as atribuições da Guarda Municipal não englobem a realização de atividades de policiamento ostensivo e investigativo, é cediço que, nos termos do art. 301 do CPP e consoante o entendimento majoritário firmado na jurisprudência pátria, qualquer do povo poderá prender indivíduo que se encontre em situação de flagrante delito – tal como ocorreu na hipótese em voga, em que o increpado foi surpreendido logo após a prática delitiva, na posse de uma arma de fogo e de parte da
res
subtraída; não havendo, portanto, falar em ilegalidade do flagrante sob esse prisma.

2.

Para além disso, é sabido que eventuais irregularidades no auto flagrancial ficam superadas com a homologação do recolhimento pré-cautelar e a sua posterior conversão em prisão preventiva. Precedentes.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DANIEL HENRIQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD n.º 1014245-10.2023.811.0002 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
roubo majorado
.

Contextualizando os fatos, aduz a impetrante que, no dia 19/04/2023, enquanto estava em sua residência, o paciente foi preso em flagrante delito por agentes da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, sob a acusação de estar envolvido no roubo perpetrado em face da empresa Cloro-MT. Submetido à audiência de custódia no dia seguinte [20/04/2023], teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1ª instância.

Nessa ordem de ideias, como única vertente da impetração, a i. Defensora Pública sustenta a
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
, porquanto afirma que
foi detido em sua casa por agentes da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT
, os quais, agindo como verdadeira “Polícia Municipal”, após serem acionados via CIOSP, utilizaram-se do rastreador de um aparelho celular supostamente subtraído pelos criminosos e se deslocaram até a residência do paciente – diligências que, no entender da impetrante,
deveriam ter sido levadas a efeito pela Polícia Militar
, notadamente porque
o rol do art. 144 da CF/88 não aponta a Guarda Municipal como um dos órgãos que integram a Segurança Pública
, a obstar que realizem atos ostensivos e de cunho investigatório.

Com arrimo nessas assertivas, pugna pela concessão
in limine
da ordem para o fim de relaxar a prisão cautelar do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em seu benefício; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instrui a
exordial com os documentos eletrônicos anexados no ID 166609171.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 167285670), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 168221179) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 170723183).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em síntese, por meio da presente impetração, a i. Defensoria Pública
pretende seja reconhecida a ilegalidade da prisão cautelar experimentada pelo paciente
, sob a alegação de que fora detido pela Guarda Municipal da cidade de Várzea Grande/MT que,
agindo em desacordo com suas atribuições legais, após ser acionada via CIOSP, empreendeu diligências utilizando o rastreador de um aparelho celular supostamente subtraído de uma das vítimas de um roubo, para identificar os autores do crime patrimonial
, momento em que efetuaram a prisão em flagrante de
DANIEL HENRIQUE DA SILVA em posse do
smartphone
subtraído
, em evidente
violação ao art. 144 da Constituição Federal
.

Contudo, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

Com efeito, não se descura que as atribuições da Guarda Municipal são limitadas, visto que não integra o rol de órgãos da segurança pública previsto no art. 144 da Constituição Federal; de modo que é defeso a seus membros a execução de policiamento ostensivo ou investigativo, os quais são designados, respectivamente, às Polícias Militar e Judiciária Civil.

Todavia, também é cediço que, a teor do que preconiza o art. 301 do Diploma Processual Penal,
“
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”
, estando as hipóteses consideradas como “flagrante delito” elencadas no art. 302 do mesmo Códex.

In casu
, dessume-se do boletim de ocorrência n. 2023.108521, anexado sob o ID 166609171 – págs. 06/09, que a viatura G70 da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT trafegava pela cidade quando foi acionada pelo CIOSP para averiguar uma ocorrência de roubo majorado recém ocorrido contra a empresa Cloro-MT, de onde haviam sido subtraídos 05 (cinco) aparelhos celulares e a quantia de R$1.000,00 (um mil reais). Ao chegarem ao local, os guardas foram informados que um dos aparelhos celulares subtraídos estava equipado com rastreador e, utilizando-se do sinal emitido pelo equipamento, dirigiram-se até a residência situada na Travessa de Almeida, s/n., bairro Manga.

Consta, ainda, que ao se aproximarem da residência, visualizaram o suspeito
DANIEL HENRIQUE DA SILVA
saindo do imóvel, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo posteriormente capturado pelos integrantes da guarnição. Na posse do flagrado, foram apreendidos 01 (um) revólver calibre .32, uma munição intacta de mesmo calibre, dois aparelhos celulares e a motocicleta Honda CG 125 Fan, cor preta, placa NJG9466, utilizada pelos criminosos na execução do crime patrimonial; tendo o paciente, na ocasião, confessado sua participação no ilícito, entregando, inclusive, as vestimentas por ele utilizadas juntamente com outros dois celulares Samsung, os quais estavam escondidos dentro de um tambor de 200 litros, no pátio de sua residência.

Portanto, ao que se vê, o favorecido nessa ordem foi surpreendido logo após a prática delitiva, na posse da
res
subtraída, amoldando-se, portanto, à hipótese prevista no art. 302, inc. IV, do CPP; de modo a autorizar a sua prisão em flagrante por qualquer do povo, inclusive a Guarda Municipal, nos termos do art. 301 do mesmo Códex.

A propósito, é esse o entendimento consolidado pelo c.
STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA
PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.
2. Consta dos autos que o paciente, ao avistar os guardas municipais empreendeu fuga em direção a uma mata, tendo dispensado no caminho uma sacola contendo entorpecentes. De tal modo restou demonstrada a existência de justa para a prisão em flagrante. 3. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
– AgRg no HC 711356/SP 2021/0392655-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. No caso, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas com fundamento na ilegitimidade dos guardas municipais para proceder ao ato nem mesmo na violação de domicílio. A uma, porque
é assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia,
em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
( HC n. 471.229/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/3/2019); A duas, porque os agentes municipais teriam sido recebidos pela avó do réu, a qual, de modo livre, não apenas franqueou a entrada na casa, como também disse que os objetos possivelmente pertenciam a seu neto (fl. 200), inexistindo, portanto ilegalidade a ser sanada. 2. Agravo regimental improvido.”
(
STJ
– AgRg no HC 595816/SP 2020/0168085-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Grifei.

Além do mais, há de se ter em conta que após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, o d. magistrado de 1º grau
homologou
o recolhimento pré-cautelar do paciente e o
converteu em prisão preventiva
, consoante se observa do
decisum
anexado sob o ID 166609171 – págs. 84/90; o que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. Tribunal da Cidadania,
torna superada qualquer irregularidade ocorrida no flagrante
[
ex vi
do AgRg no RHC n. 169.789/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022].

Desta feita, tendo em linha de conta que o paciente se encontrava em situação de flagrante delito, na medida em que surpreendido na posse de uma arma de fogo e de parte da
res
subtraída momentos antes, não há falar em ilegalidade da prisão levada a efeito pela Guarda Municipal; o que, assomado à ausência de qual
quer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na prisão cautelar, torna fadado ao insucesso o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DANIEL HENRIQUE DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023